Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737453-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUREMA TEODORO MARINHO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JUREMA TEODORO MARINHO contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, representados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos autos distribuídos a esta 1a Câmara Cível do TJDFT, sob relatoria do Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Pela petição de ID no 76967420, a empresa ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, apresentou pedido de intervenção de terceiro formulado no bojo do presente mandamus, visando garantir o custeio de procedimento cirúrgico oncológico em unidade da rede privada, diante da ausência de vaga na rede pública. A requerente sustenta que, por ter sido a unidade hospitalar responsável pela realização do procedimento médico determinado judicialmente, possui interesse jurídico na demanda, razão pela qual pleiteia sua admissão como terceiro interessado. Contudo, o pedido não encontra amparo legal. O rito do mandado de segurança é regido por normas específicas, que não preveem a possibilidade de intervenção de terceiros, conforme dispõe o art. 24 da Lei no 12.016/2009. A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, por se tratar de ação de natureza constitucional e de rito célere, não se admite a ampliação subjetiva da lide por meio da intervenção de terceiros, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como a figura do litisconsorte necessário ou do assistente simples, quando já integrado ao polo passivo da relação jurídica, senão vejamos excertos: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não discrepa da orientação da Suprema Corte, no sentido de que o procedimento especial do mandamus não comporta o ingresso de terceiros. Nesse sentido: EDcl no RMS 49.896/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2017; AgInt no AREsp 885.847/SC, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 21/05/2018, e AgRg no MS 16.702/DF, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Órgão Julgador Primeira Seção, DJe 22/10/2015” (STJ, MS 20.334/DF, Primeira Seção, Relator Gurgel de Faria, julgado: 27/03/2019) No caso dos autos, não se verifica qualquer das hipóteses legais que autorizariam a intervenção postulada. A empresa requerente não figura como autoridade coatora, tampouco como parte legítima para integrar o polo passivo da ação mandamental, sendo apenas prestadora de serviços hospitalares. Ademais, o fato alegado pela terceira interessada de que “jamais fora quitado pelo impetrado, configurando débito hospitalar no montante de R$ 64.729,91 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) (Doc. 01)”, deve ser buscado por meio de ação própria de cobrança e não no bojo do presente write. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intervenção de terceiro formulado por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, por ausência de previsão legal. Aguarde-se o transcurso do prazo para manifestação do impetrado, com a devida certificação. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador